Tribunal: CVM
Processo: 19957.012129/2022-11
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
19957.012129/2022-11

Data do julgamento: 18/06/2024

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusado:
Afonso Henrique Alves Braga

Ementa: Apurar eventual responsabilidade de Afonso Henrique Alves Braga, na
qualidade de administrador judicial da Massa Falida de Kosmos Comércio de
Vestuário S.A., equiparado a diretor de relações com investidores, pela não entrega
de informações periódicas. Infração ao art. 23 da Instrução CVM n° 480/09 e ao art.
24 da Resolução CVM n° 80/22. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, na legislação aplicável e com
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu pela condenação de Afonso Henrique Alves Braga:

(i) Por infração ao art. 23 da Instrução CVM no 480/09, vigente à época,
pelo não envio do formulário cadastral de 2021: penalidade de multa no valor de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); e
(ii) Por infração ao art. 24 da Resolução CVM no 80/22, pelo não envio do
formulário cadastral de 2022: penalidade de multa no valor de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais).

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Presente a advogada Claudia Ferreira, representando os interesses do
acusado.
Diário Eletrônico da CVM em
19/09/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 608 (2096637) SEI 19957.012129/2022-11 / pg. 1

Presente a Procuradora Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram
desta
Sessão
de
Julgamento
os
Diretores
João
Accioly, Marina
Copola,
Otto
Lobo,
e
o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a sessão.

O Diretor Daniel Maeda não participou do julgamento do processo
devido às férias.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 08/08/2024, às 12:59, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 05/09/2024, às 22:02, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/09/2024, às 18:52, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
19/09/2024, às 13:05, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2096637 e o código CRC 90B1486C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2096637 and the "Código CRC" 90B1486C.
Extrato de Sessão de Julgamento 608 (2096637) SEI 19957.012129/2022-11 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012129/2022-11
Voto – Página 1 de 7
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.012129/2022-11
Reg. Col. 2847/23

Acusado:
Afonso Henrique Alves Braga

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de Afonso Henrique Alves Braga, na
qualidade de administrador judicial da Massa Falida de Kosmos Comércio de
Vestuário S.A., equiparado a diretor de relações com investidores, pela não
entrega de informações periódicas. Infração ao art. 23 da Instrução CVM n°
480/09 e ao art. 24 da Resolução CVM n° 80/22.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
VOTO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) com o objetivo de apurar a responsabilidade de
Afonso Henrique Alves Braga (“Afonso Henrique” ou “Acusado”), na qualidade de pessoa
equiparada ao diretor de relações com investidores da Massa Falida de Kosmos Comércio de
Vestuário S.A. (“Kosmos” ou “Companhia”)1, pelo não envio do formulário cadastral de 2021, em
infração art. 23 da Instrução CVM (“ICVM”) no 480/09, vigente à época; e do formulário cadastral
de 2022, em infração ao art. 24 da Resolução CVM (“RCVM”) no 80/22.
2.
O presente processo originou-se (i) do Processo CVM no 19957.005317/2021-02,
instaurado com o objetivo de suspender o registro da Kosmos perante a CVM, nos termos do art.
52 da ICVM no 480/092, vigente à época dos fatos, em decorrência do descumprimento da
obrigação de prestar informações periódicas por período superior a 12 meses; e (ii) do Processo
CVM no 19957.008257/2022-52, instaurado com o intuito de cancelar o registro da Kosmos
perante a CVM, tendo em vista estar há mais de 12 meses com seu registro suspenso, nos termos

1 Embora o Termo de Acusação faça menção à Kosmos Comercio de Vestuário S.S. – Em recuperação judicial, há de
ser notar que, em 23.06.2020, foi decretada a sua falência, sendo o Acusado nomeado síndico da massa falida, em
22.09.2020.
2 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por período
superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.
Voto (2068668) SEI 19957.012129/2022-11 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012129/2022-11
Voto – Página 2 de 7
do art. 59 da RCVM no 80/223.
3.
Em razão de o presente processo versar sobre matéria constante do Anexo C da RCVM n°
45/2021, consoante o que dispõe o art. 73 e seguintes da mesma resolução, este tramita sob o rito
simplificado. Dessa forma, após o recebimento de defesa, a SEP elaborou o Parecer Técnico no
23/2023-CVM/SEP/GEA-4 — com descrição dos principais fatos ocorridos no processo, bem
como breve análise das acusações e a defesa apresentada —, o qual adoto como relatório
(“Relatório”)4, com fulcro no art. 76 da RCVM no 45/21.
4.
Conforme apontado no Relatório, a Companhia deixou de entregar os formulários
cadastrais relativos aos anos de 2021 e 2022. Nesse sentido, em 29.09.2022 a SEP elaborou termo
de acusação (“Termo de Acusação”)5, imputando ao Acusado, na qualidade de pessoa equiparada
ao diretor de relações com investidores da Companhia, a prática da irregularidade descrita no item
1 deste voto.
II.
MÉRITO
5.
A atual RCVM no 80/22, assim como a revogada ICVM no 480/09, estabelece as regras
sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
regulamentados. O art. 14 da RCVM no 80/22, cujo teor reproduz a redação do art. 13 da revogada
ICVM no 480/09, determina que “[o] emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e
eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Resolução”.
6.
Conforme já tive a oportunidade de me manifestar, no âmbito do PAS CVM no
19957.009721/2021-47, “[a] obrigação das companhias de prestar informações atualizadas
decorre do princípio do full and fair disclosure6, de modo a assegurar informações completas,
precisas e atualizadas7 aos investidores para que assim eles possam tomar suas decisões de
investimento de forma consciente, refletida e informada8, além de viabilizar a fiscalização de

3 Art. 59. A SEP deve cancelar o registro de emissor de valores mobiliários, nas seguintes hipóteses:
I – extinção do emissor; e
II – suspensão do registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses.
4 Doc. 1737860.
5 Doc. 1619943.
6 As características do disclosure foram introduzidas pelos norte-americanos em 1934, com a criação da Securities
and Exchange Commission – SEC e a edição do Securities Act. Desde então, a filosofia do disclosure é definida pela
divulgação, por parte da companhia, de todos os fatos relevantes relacionados aos negócios da empresa. Esse conceito
se tornou uma regra fundamental para a segurança e ao bom funcionamento do mercado.
7 COFFEE JR., John; SELIGMAN, Joel. Securities Regulation: Cases and Materials. 9 ed. New York: Foundation
Press, 2003, p. 6.
8 WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de Capitais: Fundamentos e Desafios. São Paulo: Quartier Latin, 2018,
pp. 200-201.
Voto (2068668) SEI 19957.012129/2022-11 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012129/2022-11
Voto – Página 3 de 7
eventuais abusos ou desvios pelos investidores”.
7.
A esse respeito, a ex-Diretora Norma Parente ensina que “[a] relevância da informação
resulta do efeito que o ato ou fato que lhe dá conteúdo poderá ter sobre o mercado e sobre os
investidores que nele atuam”.
8.
A atual RCVM no 80/22, tal como a revogada ICVM no 480/09, traz regras específicas para
emissores em recuperação judicial, em falência ou em liquidação extrajudicial, dispensando
emissores em tais situações de certas obrigações. “Isto porque, a experiência da CVM mostra que
emissores passando por situações de dificuldade extraordinária raramente conseguem cumprir
com suas obrigações periódicas”9.
9.
O emissor em falência, como é o caso da Kosmos, “é dispensado de prestar informações
periódicas, exceto quanto ao formulário cadastral”10. Por outro lado, o emissor em tal situação
fica obrigado a apresentar à CVM, além das informações eventuais, outras informações atinentes
ao processo falimentar11_12.
10.
Entendeu o regulador que este regime especial estabelecido para emissores passando por
situações de dificuldade extraordinária “equilibra, de um lado, o interesse e direito do investidor
de receber informações e, de outro, as dificuldades pelas quais tais emissores passam”13.
11.
Dito isso, a responsabilização pela não entrega dos referidos documentos nos termos
exigidos pela regulação é incontroversa, no caso em concreto.
12.
Como regra geral, cabe ao diretor de relações com investidores a responsabilidade pela
prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulação do mercado de valores
mobiliários14. No entanto, no caso de emissores em situação especial, como a do caso ora
analisado, a regulamentação estabelece que “[s]empre que um emissor em situação especial tiver
seus administradores substituídos por um liquidante, administrador judicial, gestor judicial,

9 A justificativa para a instituição de um regime específico para emissores em situação especial constou no Edital de
Audiência Pública n° 07/08, que editou a ICVM no 480/09. Disponível em:
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2008/sdm0708-edital.pdf
10 Conforme o art. 42 da RCVM no 80/22 e o art. 38 da ICVM no 480/09.
11 Conforme o art. 43 da RCVM no 80/22 e o art. 39 da ICVM no 480/09.
12 Este Colegiado já ressaltou que “a sentença judicial que decreta a falência do emissor não tem o condão de eximi-
lo em relação a todos e quaisquer deveres de prestar informações e enviar documentos a esta Autarquia, pelo
contrário. Consoante o disposto na Instrução CVM no 480, há uma série de deveres e responsabilidades que subsistem
durante o processo falimentar de uma companhia aberta”. Processo CVM no 19957.004986/2019-34, Rel. Pres.
Marcelo Barbosa, j. em 10.12.2019.
13
Conforme
Edital
de
Audiência
Pública
n°
07/08.
Disponível
em:
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2008/sdm0708-edital.pdf
14 Conforme o art. 49 da RCVM no 80/22 e o art. 45 da ICVM no 480/09.
Voto (2068668) SEI 19957.012129/2022-11 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012129/2022-11
Voto – Página 4 de 7
interventor ou figura semelhante, essa pessoa será equiparada ao diretor de relações com
investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários”.
13.
Não há dúvidas de que tal hipótese se afeiçoa ao caso ora em análise: uma vez decretada a
falência da Companhia, em 23.06.2020, e diante da assunção, pelo Acusado, do cargo de
administrador judicial da massa falida15, em 22.09.2020, a responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações informacionais da Companhia, a partir desta data, passou a recair sobre ele, na
qualidade de pessoa equiparada ao diretor de relações com investidores.
14.
Em sede de defesa, o Acusado reconhece a ausência de envio das informações periódicas
da Companhia, no entanto argumenta que:
i.
à luz do princípio da proporcionalidade no âmbito do exercício da atividade
sancionadora, a instauração de um PAS no caso concreto não se mostra o
instrumento regulatório adequado, pelo fato de a CVM dispor de outros
instrumentos que deveriam ter sido utilizados, como, por exemplo, a expedição de
um ofício de alerta16. Neste sentido, solicita que o Colegiado reconheça a
inadequação da instauração do presente processo, decidindo pela sua absolvição;
ii.
na hipótese de o Colegiado entender que a instauração de um PAS seja medida
correta para o caso em comento, que seja aplicada a penalidade de advertência
considerando as circunstâncias do caso concreto e que sejam levadas em
consideração as seguintes atenuantes na dosimetria da pena: (i) a confissão do
ilícito ou a prestação de informações relativas à sua materialidade; (ii) os bons
antecedentes do infrator; (iii) a regularização da infração; e (iv) a boa-fé do
acusado.
15.
O argumento de que a instauração de um PAS no presente caso não se mostra o instrumento
regulatório adequado não deve prosperar pois:
i.
a decisão de emitir ofício de alerta cabe exclusivamente à própria área técnica,
cabendo ao Colegiado, tão somente, a “avaliação da regularidade ou não dos atos
analisados pela área técnica”17;
ii.
o Ofício de Alerta “tem cunho, preponderantemente, educativo e visa a se notificar
sobre desvio observado e, se for o caso, determinar prazo para a correção do
problema sem a abertura de procedimento sancionador”18; e
iii.
a medida aqui adotada, a meu ver, amolda-se perfeitamente ao caso vertente, visto
que a irregularidade apontada persistiu por longo período, mesmo após a suspensão
do registro da Kosmos perante a CVM, em decorrência do descumprimento da

15 Conforme Termo de Compromisso de Síndico (Doc. 1314603).
.16 O Acusado menciona os seguintes precedentes do Colegiado da CVM: PAS CVM no 11/2013, Rel. Dir. Diretor
Gustavo Gonzalez, j. em 30.01.2018; e PAS CVM no SP2013/456, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 20.03.2018
17 Processo CVM n.o RJ 2010/16884, Yazbek
18 Conforme Relatório de Atividade Sancionadora da CVM, referente ao 3o trimestre de 2021. Disponível em:
https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-atividade-
sancionadora/relatorio-de-atividade-sancionadora-cvm-2021-3o-trimestre-integra
Voto (2068668) SEI 19957.012129/2022-11 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012129/2022-11
Voto – Página 5 de 7
obrigação de prestar informações periódicas por período superior a 12 meses, que
culminou, posteriormente, no cancelamento do registro da Kosmos perante a CVM.
16.
Em relação a aplicação das circunstâncias atenuantes, embora não elidam a infração, serão
levadas em consideração para fins de dosimetria da pena.
17.
O Acusado, aduz, ainda:
i.
que não possuía experiência no mercado de capitais nem familiaridade com as
regras aplicáveis às companhias abertas, sendo a Kosmos a primeira companhia
aberta que o Acusado assumiu como administrador judicial e administrador
judicial, tendo tido até então atuação focada em empresas sem registro na CVM e
sem valores mobiliários admitidos à negociação na bolsa de valores.
ii.
ser pouco relevante a irregularidade objeto do PAS, tendo em vista tratar-se do não
envio de dois formulários cadastrais de uma companha falida, cujos valores
mobiliários já não eram mais admitidos à negociação — em razão da suspensão do
registro da Kosmos perante a CVM —, não havendo lesão aos investidores pelo
descumprimento de dever informacional.
iii.
que não houve dolo e que não obteve ou almejou qualquer vantagem pessoal ou
profissional com a não divulgação dos formulários cadastrais da Companhia;
iv.
que tentou realizar a entregar dos formulários cadastrais de 2021 e 2022 da Kosmos,
tendo sido impedido pelo Sistema Empresas.Net em razão do cancelamento do
registro de companhia aberta da Kosmos em 12.07.2022.
18.
Contudo, esses argumentos não me convencem.
19.
Como bem observou a Acusação, embora o Acusado tenha assinado o Termo de
Compromisso para assumir o papel de administrador judicial da massa falida da Kosmos, em
22.09.2020, nota-se que ele já atuava como administrador judicial da recuperação judicial da
Companhia por 10 anos — tempo suficiente para conhecer os negócios da Kosmos, a sua situação
financeira e as obrigações junto à CVM.
20.
Quanto à relevância dos formulários cadastrais, entendo que tais documentos consistem em
informação relevante, especialmente por ocasião de falência, garantindo “a disponibilização de
informações básicas desses emissores, viabilizando o controle e a comunicação por parte da
CVM”19.
21.
Em relação a ausência de prejuízo a investidores, entendo que as infrações objeto da
acusação não dependem da comprovação de prejuízos para a sua configuração. Da mesma maneira,
em relação à ausência de dolo, que não é elemento característico das infrações ora em análise.
Neste aspecto, observo que houve procrastinação por parte do Acusação no envio dos Formulários

19 Conforme Edital de Audiência Pública SDM no 10/16, que promovem alterações na RCVM no 480, dentre elas, a
alteração no art. 38, para que os emissores em falência e em liquidação passassem a entregar o formulário cadastral,
cumprindo as exigências de atualização e de confirmação anual de validade das informações. Disponível em:
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2016/sdm1016edital.pdf
Voto (2068668) SEI 19957.012129/2022-11 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012129/2022-11
Voto – Página 6 de 7
Cadastrais, tendo sido necessário não apenas a suspensão do registro da Companhia perante a
CVM, como também o cancelamento do registro até que o Acusado diligenciasse junto à CVM
para disponibilizar tais documentos20 — o que não foi possível, na ocasião, haja vista o
cancelamento do registro da Kosmos, em 12.07.2022.
22.
Afastados os argumentos do Acusado, resta claramente demonstrado que Afonso Henrique,
na qualidade de administrador judicial da Massa Falida da Kosmos e pessoa equiparada ao diretor
de relações com investidores, não cumpriu com os deveres regulamentares que lhe cabiam, ao não
enviar à CVM o formulário cadastral de 2021 da Kosmos, em infração art. 23 da ICVM no 480/09,
vigente à época, e ao não enviar à CVM o formulário cadastral de 2022 da Kosmos, em infração
ao art. 24 da RCVM no 80/22.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
23.
Por todo o exposto, concluo pela procedência da acusação e passo à dosimetria da pena.
24.
Nos termos do art. 60, inciso II, da ICVM no 480/09 e do art. 65, inciso II, da RCVM no
80/22, a inobservância reiterada dos prazos fixados para a apresentação de informações periódicas
é considerada infração grave.
25.
As infrações administrativas foram praticadas após a edição da Lei no 13.506, de
13.11.2017, que alterou as normas previstas na Lei n° 6.385/1976, aplicáveis à fixação de
penalidades em processos sancionadores no âmbito da CVM, de forma que os valores máximos
das penas previstos na lei podem ser aplicados ao caso, seguindo os parâmetros trazidos pela
RCVM n° 45/2021.
26.
Considerarei como circunstâncias atenuantes o reconhecimento do ilícito e os bons
antecedentes do Acusado. Por outro lado, como a infração se repetiu por mais de um ano, considero
como circunstância agravante a prática reiterada de conduta irregular. As atenuantes e a agravante
incidirão sobre a pena-base, no percentual de 15%.
27.
Pelo exposto, com fundamento no art. 11, II da Lei no 6.385/1976, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em linha com precedentes acerca das
imputações objeto deste PAS21, fixo a pena-base de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a infração

20 Doc. 1724813 (pp 1-2).
21 PAS CVM no 19957.002348/2023-65, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 30/01/2024; PAS CVM no
19957.008462/2019-12, Dir. Rel. João Accioly, j. em 11/04/2023; PAS CVM no 19957.003594/2021-72, Dir. Rel.
Flavia Perlingeiro, j. em 12/04/2022; PAS CVM no 19957.001549/2023-45, Dir. Rel. Marina Copola, j. em
26/03/2024.
Voto (2068668) SEI 19957.012129/2022-11 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012129/2022-11
Voto – Página 7 de 7
de não envio do formulário cadastral e voto pela condenação de Afonso Henrique Alves Braga:
i.
por infração ao art. 23 da Instrução CVM no 480/09, vigente à época, pelo não envio
do formulário cadastral de 2021: penalidade de multa no valor de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais); e
ii.
por infração ao art. 24 da Resolução CVM no 80/22, pelo não envio do formulário
cadastral de 2022: penalidade de multa no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco
mil reais).

É como voto.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

Voto (2068668) SEI 19957.012129/2022-11 / pg. 9